Tribunal: STF
Processo: Rcl 40316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 556. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RONDÔNIA - CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO no Processo nº 0000301-16.2020.5.14.0006, à alegação de desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF 556.
    2. A reclamante afirma tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada em seu desfavor, em que pleiteado o direito ao recebimento de diversas verbas salariais. Aponta ter requerido, em sua defesa, caso condenada, o pagamento pelo regime de precatório. A ação foi julgada procedente, tendo o Juízo afastado a possibilidade de pagamento pelo rito do art. 100 da Constituição da República.
    Destaca sua constituição como sociedade de economia mista, destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia.
    Noticia a tramitação de diversas ações na origem que envolvem débitos milionários, com perigo iminente do bloqueio total das contas da ora reclamante. 
    Defende sua sujeição ao regime de execução por precatórios, sob pena de afronta à autoridade do que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 556.
    3. Deferi medida liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a reclamante no processo de origem.
    4. No mérito, a reclamante postula a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, “além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada”. 
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada, no sentido de que “a sentença de mérito ainda não transitou em julgado, tendo a reclamada [na origem] apresentado recurso ordinário à instância superior, cujo objeto é o regime de pagamento” e “nos processos na fase executiva, este Juízo passou a determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e passou a determinar a sujeição ao regime de precatórios, em consonância com a decisão da Suprema Corte proferida ao exame da ADPF 556”. 
    6. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, em que discorre sobre a ausência de requisitos para a submissão da Caerd ao regime de execução mediante precatório.
    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, opina pelo não conhecimento da reclamação, e caso conhecida, pela procedência do pedido. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF 556, de cujo teor destaco:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 06.03.2020, Tribunal Pleno – Destaquei).
    3. Na espécie, a autoridade reclamada reputou que não é possível a aplicação do regime de precatório previsto na Constituição Federal à CAERD, porque possui natureza jurídica privada. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “[...]
    DO REGIME DE EXECUÇÃO
    Consoante o art. 2º do Decreto 4.334/89 do Estado de Rondônia, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia é sociedade de economia mista, sendo que, à luz de uma interpretação literal da Constituição da República, por ser pessoa jurídica de direito privado, não se beneficia do regime executório de precatórios.
    A redação do art. 100, CRFB é suficiente para excluir as empresas privadas do benefício em questão.
    Ressalte-se ainda que, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que "não estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011).
    É fato público e notório que a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de águas e esgotos sanitários) com exclusividade em todo o Estado de Rondônia, evidenciando a ausência de concorrência da atividade.
    Contudo, no que se refere à impenhorabilidade dos bens da reclamada, entendo que o regime de precatório previsto na Constituição Federal destina-se às pessoas jurídicas de natureza pública, não podendo, assim, ser estendido às sociedades de economia mista porque estas possuem natureza jurídica privada e, ainda que prestem serviço público primário, desenvolvem atividade econômica remunerada diretamente pelo consumidor, suscetíveis, inclusive, de gerar lucro.
    Nesse sentido foi a decisão unânime da 1ª Turma do E. TRT-14ª Região, nos Autos do Processo n. 0000014-18.2018.5.14.0008, de relatoria da Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, em sessão de julgamento realizada no dia 6 de junho de 2018.
    Portanto, indefiro o pedido”.
    4. Das informações prestadas pela autoridade reclamada, verifico que a decisão de origem foi proferida na fase de conhecimento, após o que desafiada mediante recurso ordinário, não tendo transitado em julgado, peculiaridade a ensejar decisão diversa da adotada em casos outros também relativos à temática de submissão de empresas públicas ou sociedades de economia mista ao regime de precatórios. 
    5. Ao julgamento da ADPF 556, concluiu-se que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, companhia de água e esgoto, sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro está submetida à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República.
    6. Recentemente, na sessão virtual de 11.9.2020 a 21.9.2020, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por votação majoritária, deu provimento aos agravos regimentais nas Rcls 41.307-AgR e 41.317-AgR para cassar os acórdãos impugnados e determinou a aplicação à CAERD dos critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Relator, e Dias Toffoli.
    6. No mesmo sentido, a pretensão ora reclamante, de submissão ao regime de cumprimento de condenações por meio de precatório, tem sido acolhida singularmente nesta Suprema Corte. Confiram-se: Rcl 40928, Rel. Min. Luís Roberto Barroso DJe 26.10.2020, Rcl 41550, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.10.2020, Rcl 40911, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 04.11.2020, Rcl 42141, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.7.2020.
    7. Todavia, não se coaduna com o escopo da via estreita da reclamação constitucional o pleito genérico formulado pela ora reclamante, de cassação de decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia - Caerd, ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes ao dispositivo. Nesse sentido: Rcl 42881 MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2020 e Rcl 41315 MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 09.6.2020. 
    8. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, nos autos do Processo nº 0000301-16.2020.5.14.0006, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado na ADPF 556. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora